Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702546-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALMIR MARTINS DE LIMA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. PREVI. GRUPO PRÉ-67. VÍNCULO OBRIGACIONAL. REGULAMENTO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. RESERVA TÉCNICA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. Em 1967 foi criado o GRUPO PRÉ-67 pelo Banco do Brasil para conferir tratamento diferenciado a parcela de funcionários que se aposentaram até 15.4.1967, haja vista as peculiaridades na contribuição desse grupo. 2. Com a criação do Fundo de Pensão PREVI e a extinção da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - CAPRE, foi criado novo sistema contributivo de custeio dos benefícios, com plano de suplementação de aposentadoria inferior ao regramento anterior. 3. Operada a transferência de responsabilidade quanto à complementação de aposentadoria do Banco do Brasil à PREVI, que recebe e gere os valores para arcar com o vínculo obrigacional, impõe-se a sujeição ao regramento da entidade fechada de previdência complementar, haja vista implicar em necessidade se preservar a devida reserva técnica, visando custear o benefício, diante da imperatividade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como considerada a universalidade de beneficiários. 4. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Lei Complementar n° 109, de 2001, "ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios Previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria". 5. Negou-se provimento à apelação. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 21, §2o, e 68, §2o, ambos da Lei Complementar 109/2001, tecendo considerações sobre as aposentadorias concedidas entre a promulgação da Constituição Federal e as primeiras leis de aposentadoria e previdência complementar, conhecida como período "buraco negro", Tema 930 do Supremo Tribunal Federal, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE no 564.354. Defende que o benefício de aposentadoria do recorrente deveria ser readequado e não reajustado. Afirma que “por 30 (trinta) anos recebeu a sua mensalidade global devida, para a qual contribuiu, de forma irregular e a menor. O cálculo da aposentadoria baseado nas contribuições ao INSS foi feito corretamente, entretanto, no ato de concessão da aposentadoria, foi limitado, ao teto do maior salário de contribuição que somente vigoraria a partir de 05/04/1991 e a aposentadoria foi concedida em 01/04/1991, causando uma redução de 97% (noventa e sete por cento)”. Ressalta que com essa readequação o recorrente passaria a receber de forma correta o que lhe é devido pelo INSS mais o complemento PREVI que foi fixado com base nas contribuições vertidas, ou seja, o valor correto devido pela Previdência Oficial mais o Complemento Previ baseado na reserva matemática para qual contribuiu por anos, para qual foi realizado o respectivo cálculo atuarial. Requer, assim, seja a parte recorrida condenada a recompor/devolver os valores que foram locupletados indevidamente, inclusive os valores pagos de forma retroativa, bem como readequar o benefício complementar de modo que com a readequação do “buraco negro” o valor total dos proventos seja aumentado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, articulando que “a PREVI aplica indevidamente ao benefício do recorrente as normas contidas no regulamento vigente na data da sua aposentadoria. Tais normas elencadas não se aplica ao presente caso, pois, não se trata de um reajuste promovido espontaneamente pelo INSS, mas sim de uma readequação promovida judicialmente, por sentença transitada em julgado”, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 21, §2o, e 68, §2o, ambos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46394478): (...) A questão em exame cinge-se em compelir a apelada a reconhecer o direito à readequação do benefício previdenciário do apelante sem aplicar a redução na complementação, tal como vem fazendo. (...) Em que pese o esforço do apelante em tentar demonstrar que a hipótese diverge da sentença, não há amparo legal para a sua tese. O autor é empregado aposentado do Banco do Brasil, admitido como empregado antes de 15.4.1967, e aposentado em data posterior (31.3.1991), tendo feito parte do denominado “GRUPO PRÉ-67”. À época, o GRUPO foi criado com o objetivo de dar tratamento diferenciado aos funcionários mais antigos, aposentados em data anterior àquela, haja vista peculiaridades que os distinguiam dos demais. A obrigação do pagamento dos benefícios dos integrantes aposentados até aquela data era assumida pelo Banco do Brasil que complementava a aposentadoria dos beneficiários sem nenhuma contraprestação. Isso porque, em 15.4.1967, o banco extinguiu a garantia futura de complementação de aposentadoria e transformou a Caixa de previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – CAPRE em Fundo de Pensão – PREVI, com a criação do sistema contributivo de custeio dos benefícios e com plano de suplementação de aposentadoria inferior àquele previsto no regramento anterior. Os funcionários que se aposentassem a partir daquela data receberiam da PREVI (e não mais do banco) o pagamento da complementação paga aos participantes do fundo, diferentemente dos integrantes do GRUPO PRÉ-67, cuja responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões continuou a ser de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil. Todavia, em 1997 foi feito um acordo entre o banco e a PREVI, por meio do qual o banco começou a adiantar à PREVI os recursos relativos ao pagamento das aposentadorias do GRUPO PRÉ-67. Esse dinheiro já está todo na Previ. (...)Houve, efetivamente, uma transferência de encargos da complementação de aposentadoria à PREVI, deixando o banco de pagar o benefício nos termos da Portaria n. 966/1947. (...)Operada a transferência, ainda que unilateral e impositiva, a jurisprudência do STJ passou a entender pela extinção do vínculo obrigacional do banco para com o beneficiário, que estabeleceu novo vínculo com a PREVI a partir de então, ulterior responsável pela complementação da aposentadoria (...).Dessa forma, ocorrida a adesão formal do apelante à PREVI, mediante sujeição às novas regras (estatutos e regulamentos), repita-se, ainda que de forma unilateral, não há se falar em submissão aos contratos de regência estabelecidos à época com o banco, pois evidente que qualquer prejuízo da relação será arcado pela apelada, no caso de se estabelecer situação diferenciada das demais, tal como a adoção de regra mais benéfica a um dos indivíduos em detrimento dos demais. Se, de um lado, a natureza de entidade fechada de previdência complementar – EPFC da apelada afasta os fins lucrativos, de outro, também repele as hipóteses de prejuízo, haja vista a necessidade de se garantir, conforme seu estatuto, reserva técnica que vise manter o equilíbrio financeiro e atuarial para a garantia das obrigações assumidas. Assim, imperioso que o apelante se submeta às disposições regulamentares da apelada, consoante previsto pela sentença, o que em nada altera a fundamentação do julgado. (...)Na hipótese, o apelante traz à discussão tema quando já passados mais de 40 (quarenta) anos do prazo prescricional, assim considerado à luz do entendimento do STJ, o que reforça a inviabilidade do direito defendido. Não bastasse, ao ventilar a questão é certo que o Banco do Brasil, ante a responsabilidade exposta, deveria ser chamado à lide o que, à despeito, também não ocorreu. Portanto, a fundamentação da sentença deve ser mantida para o fim de considerar a aplicação da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências. (...)Ademais, ante a sujeição à LC 109/2001 do autor, imperioso reforçar que em relação aos estatutos e regulamentos, a aplicação adotará como base a data de jubilamento dos participantes ou a data do direito adquirido ao benefício complementar concedido pela PREVI. (...) Ademais, é certo que à entidade fechada de previdência privada é assegurada a possibilidade de alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios de forma a manter o equilíbrio atuarial das reservas, possibilitando cumprir os compromissos assumidos diante de novos quadros econômicos e de mercado que, eventualmente, ensejem essa iniciativa sem que, com isso, fira o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (...). Frise-se, ainda, que o complemento de aposentadoria pago ao apelante possui caráter complementar, tendo em vista que sua filiação à PREVI ocorreu antes de 3.3.1980 e a concessão do benefício foi anterior a dezembro de 1997, quando vigente o estatuto de 1980. Tratando-se da característica de complementariedade, ocorrida a revisão pelo INSS, há necessidade de revisão também da complementação a fim de ajustar o benefício global com o intuito de promover o equilíbrio da reserva matemática, a teor dos artigos 49 e 50 do Estatuto da PREVI de 4.3.1980, em preservação aos princípios do equilíbrio atuarial e do princípio do mutualismo e ao pacta sunt servanda. Ademais, o objetivo da Caixa de Previdência/Banco do Brasil é manter o valor da aposentadoria do autor, composta por uma parcela da previdência social e a outra da PREVI, ainda que eventualmente uma desta obrigada venha arcar com o pagamento a maior, o que impõe a redução do valor por parte da outra obrigada, e não a soma da diferença a título de aumento de benefício. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise de estatutos e regulamentos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, pois, como já mencionado, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028